Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que o condenou a pagar R$ 12.000,00 ao autor.
II. A parte embargante invoca a ocorrência de omissão e de contradição no ato do colegiado, sob o argumento de que, ao longo de toda a marcha processual, pugnou pela incompetência do Juizado Especial, sem que lhe tenha sido garantida a oportunidade de realizar a prova de que o laudo e suas conclusões são falsos. Caso não seja sanada a mencionada contradição, pede que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial. Aduz que não foi analisada a circunstância de que o parecer jurídico objeto da ação indenizatória foi emitido no exercício do múnus de advogado, estando amparado pela inviolabilidade de seus atos e manifestações. Pede, portanto, a reforma do acórdão, para que: seja reconhecida a incompetência do juizado especial para processamento e julgamento do feito e, subsidiariamente, a produção de provas; seja analisada a questão à luz da inviolabilidade conferida ao profissional da advocacia pelo art. 133 da Constituição Federal, julgando-se improcedente o pedido inicial e, por fim, manifestação quanto ao último tema, para fins de suprimento do requisito do prequestionamento.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
IV. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades de integração previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial.
V. Portanto, a parte não pode, por meio de embargos de declaração, contestar a rejeição das teses que sustentou ao longo do processo ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso.
VI. Ademais, o dever de fundamentação dos julgados não se confunde com a obrigatoriedade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos questionados, conforme definido no Tema no 339 do STF.
VII. A imunidade do advogado, prevista no art. 133 da Constituição Federal, no art. 7o, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 142 do CP não é absoluta. Nesse sentido, deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e boa-fé processual, estando subordinada, ainda, aos limites da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
VIII. No acórdão embargado concluiu-se que a realização de prova pericial era desnecessária, uma vez que não se discutem as conclusões lançadas no laudo produzido pelo recorrido. Além disso, entendeu-se que as declarações emitidas pelo embargante tinham clara intenção de desqualificar o autor da perícia, distanciando-se da confrontação das questões técnicas apresentadas.
IX. Na hipótese dos autos, a atuação do advogado extrapolou os limites da razoabilidade a partir do momento em que se utilizou de termos e expressões que se distanciaram do enfrentamento da demanda debatida, agindo de forma a atingir o recorrido.
X. Assim, inexistem nos pedidos formulados pelo embargante quaisquer dos vícios tratáveis por meio dos embargos de declaração. Os embargos expressam mera manifestação de inconformismo com o acórdão firmado por esta Turma.
XI. Cabe ao embargante deve valer-se do meio em direito admitido a fim de obter a análise quanto ao erro que entende ter havido no julgamento, já que não há erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Embargos conhecidos e rejeitados.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.